Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707142-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PAULA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA PAULA MOREIRA DE LIMA contra a decisão de ID 115847445, proferida em ação de repactuação de dívida ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é necessário o deferimento da gratuidade de justiça e não a mera postergação do pagamento das despesas processuais; que o empréstimo consignado realizado excedeu o limite de 30%; que a Lei Complementar n. 840/2011 impõe a observância do mencionado limite; que o parâmetro a ser observado é a remuneração líquida; que foi concedido novo empréstimo, mediante desconto em conta corrente; que houve violação à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, seja determinada a readequação dos descontos realizados a partir dos dois empréstimos contraídos, com limitação a 30% de seus rendimentos líquidos. Subsidiariamente, pleiteia o ajuste do empréstimo realizado em folha de pagamento, para limitação a 30% de seus rendimentos líquidos. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, destaco que a questão referente à gratuidade de justiça integra o mérito do agravo de instrumento. Liminarmente, fica afastada a obrigatoriedade de pagamento das custas em razão do deferimento na origem de postergação de pagamento das despesas processuais. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Nesse diapasão, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. Em relação ao fato do somatório dos empréstimos realizados em folha de pagamento e aqueles debitados em conta corrente apresentarem risco à sua subsistência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora